Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712796-75.2021.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCOS FERREIRA DE FARIA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a limitação a 30% (trinta por cento) da margem consignável dos descontos efetivados em folha de pagamento e/ou conta corrente do consumidor, em virtude de empréstimos financeiros contratados (Id. 29598406). Em suma, o MM. Juiz a quo consignou o seguinte: “Nesse passo, ao tomar empréstimo da parte ré, a requerente optou por fazê-lo na instituição em que deposita seu salário não por acaso ou simples comodidade, mas, como sabido, porque a segurança decorrente do débito das parcelas no saldo da conta se reflete na taxa de juros e nas facilidades para aprovação do contrato. (...) Porém, não é apenas a situação específica dos contratos analisados que preocupa. De fato, vistas as condições atuais do mutuário, é tentador admitir a possibilidade de liberar parte de sua renda hoje comprometida. Ocorre que melhorar a situação de um pode atingir todos os que precisam do crédito, ou seja, a sociedade por inteiro. Tornada relativa a segurança do débito em conta e da consignação, o custo desse fator extra de insegurança se repassará aos demais, fazendo com que uma maioria de previdentes arque com os custos de uma minoria de imprevidentes. (...) Preservar, pois, as condições avençadas em seu formato original é algo que se atrela à preservação da dignidade da sociedade, destacando-se, que, de ângulo diverso, também é preciso sopesar a necessária preservação do contrato com a responsabilidade da instituição que, ciente das condições do mutuário, permite a este acesso a empréstimo cujo pagamento reduz o cliente a situação calamitosa. (...) Ou seja, utilizando o razoável parâmetro estabelecido pela ementa acima transcrita, é possível ver que os empréstimos tomados pela parte autora comprometem mais de 60% de sua renda, o que determina revisão pautada no respeito às taxas originais, elastecendo-se apenas o prazo para quitação.” (Id. 29598403) Ocorre que a questão referente à aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os descontos de empréstimos bancários livremente pactuados foi afetada nos autos do ProAfR no REsp no 1.863.973-SP, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.”. (ProAfR no REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 06/04/2021) Assim, determino o sobrestamento do presente recurso, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora